Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-05.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000456-05.2024.8.05.0211

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CONSTANCE CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ACOMPANHANTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE DA REDE DE ENSINO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da Vara de Infância e Juventude da Comarca de Riachão do Jacuípe, que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com tutela provisória satisfativa ajuizada por menor representado por sua genitora, determinando ao PLANSERV o custeio integral de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, incluindo psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e auxiliar terapêutico, bem como o fornecimento do medicamento Risperidona. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O Estado apelou pleiteando a exclusão da obrigação relativa ao auxiliar terapêutico e a reversão, ou ao menos redução, da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o PLANSERV está obrigado a custear tratamento multidisciplinar para menor com TEA, incluindo serviço de auxiliar terapêutico; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento prescrito por profissional habilitado, mediante relatório médico detalhado, demonstra a imprescindibilidade da abordagem multidisciplinar, inclusive com utilização do método ABA, para garantir o desenvolvimento da criança com TEA, não competindo ao plano de saúde restringir ou substituir a prescrição médica.

4. A jurisprudência do STJ consagra que planos de saúde não podem limitar os meios terapêuticos indicados por profissionais responsáveis pelo acompanhamento do paciente, ainda que se trate de plano de autogestão, quando o procedimento é essencial para a saúde do beneficiário.

5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS assegura a cobertura de terapias realizadas por psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos no tratamento de pessoas com TEA, de acordo com o método indicado pelo médico assistente, o que ampara a determinação judicial de custeio desses serviços.

6. A atuação do auxiliar terapêutico (AT) durante o período escolar configura atividade de cunho educacional e de apoio à inclusão, devendo ser provida pela instituição de ensino, nos termos da Lei nº 12.764/2012 e do Decreto nº 8.368/2014, não constituindo obrigação do plano de saúde.

7. A negativa de cobertura ao tratamento multidisciplinar gera angústia e abalo moral tanto ao infante quanto à sua família, extrapolando o mero aborrecimento, sendo cabível a reparação por danos morais, cujo valor fixado (R$ 5.000,00) revela-se proporcional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; ECA, arts. 7º e 11; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.12.2009; TJ-BA, AI nº 8021624-90.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 13.05.2020; TJ-BA, ApCív nº 8072737-75.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, j. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n
º 8000456-05.2024.8.05.0211
, em que figuram como

apelante ESTADO DA BAHIA
e apelado
CONSTANCE CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06-238